Tribunal: CARF
Processo: 16151.720112/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720112/2016-62
ACÓRDÃO
1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPREITEIRA SANTHER LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário de Adriana Santana por ausência do interesse de agir e negar provimento ao
recurso voluntário da coobrigada Emparsanco S/A.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 01 10-55.902 - 5a
Turma da DRJ/POA, Sessão de 27 de novembro de 2015, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

O presente processo trata de autos de infração exigindo Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no montante total de R$ 59.468.308,05, decorrente de apuração de
omissão de receitas no ano-calendário de 2010.

Da responsabilidade solidária
Foram autuados, solidariamente, por interesse comum na situação que constituiu
os fatos geradores, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, Emparsanco S.A.,
Francisco Evandro Lopes e Francisco Geraldo Lopes.
Razões de autuação:
Dos fatos apurados De acordo com o termo de verificação fiscal, parte integrante
do auto de infração, informações extraídas das Declarações de Movimentações
Financeiras (Dimof)
indicam que no ano-calendário 2010 houve movimentações financeiras da
empresa no Banco do Brasil e no Bradesco, nos montantes correspondentes de R$
106.119.324,21 e R$ 18.170.765,70.
Apesar da expressiva movimentação financeira, a última declaração de
rendimentos entregue foi a do exercício 2010, ano-calendário 2009 e não
constam entregas de Dacon, DCTF, nem nenhum pagamento relativo a IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins no ano-calendário 2010.
Durante o procedimento de fiscalização, ficou constatado que no local do
endereço da contribuinte há apenas um imóvel residencial e foi lavrado um termo
de constatação fiscal concluindo pela inexistência da empresa.
Tanto as intimações enviadas aos sócios quanto a intimação enviada ao endereço
da empresa contendo o termo de início de ação fiscal retornaram dos Correios
com o carimbo "Mudou-se".
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
3
Todas as demais intimações foram cientificadas via edital, com exceção das
intimações para a sócia Adriana Santana, que, após reintimação, compareceu
pessoalmente à RFB e apresentou esclarecimentos por escrito. Alegou que está
impossibilitada de apresentar documentos por não ter tomado posse da empresa
e nem de quaisquer documentos ou livros, que na data de assumir a empresa, o
sócio majoritário Francisco Edivaldo Lopes foi levado à prisão no estado do
Amazonas, permanecendo com os documentos, que todas as contas foram
bloqueadas pela Justiça e que desconhece o paradeiro dos demais sócios.
Em virtude da não apresentação dos livros e documentos, da não localização dos
sócios e da relevante movimentação financeira ao longo do ano-calendário 2010,
sem apresentação de declarações à RFB, foram solicitadas e emitidas Requisições
de Movimentação Financeira (RMF) para o Banco do Brasil e o Bradesco.
Dos depósitos não comprovados
Após a conciliação dos extratos bancários, a contribuinte foi intimada a
apresentar
documentação
comprovando
a
origem
dos
valores
creditados/depositados nas contas correntes de sua titularidade e apresentar
documentação justificando as transferências dos recursos, identificado tanto os
remetentes quanto os beneficiários e as razões das transações discriminadas nos
anexos da intimação, sem, no entanto, apresentar nenhuma manifestação,
documento ou esclarecimento.
A mesma intimação foi expedida para os sócios, sendo que nenhum deles
compareceu nem se manifestou a respeito.
Os seguintes créditos foram considerados não comprovados e resultaram em
lançamento por omissão de receitas com base no art. 287 do Regulamento do
Imposto de Renda (planilha extraída do termo de verificação fiscal):

Dos remetentes dos recursos
Destaca-se como remetentes dos montantes anuais mais relevantes depositados
nas contas da Empreiteira Santher no ano-calendário 2010, a empresa
Emparsanco S.A., autuada solidariamente, e que depositou sozinha R$
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
4
48.730.695,41 no ano calendário 2010, o que representa quase 40% de todos os
valores depositados.
É possivel registrar como remetentes de valores depositados, entre outras, as
empresas Auto Posto Samauma Ltda ME, Renauto Posto Ltda e Francisco G Lopes
e Cia Ltda, todas elas pertencentes aos sócios Francisco Evandro Lopes e Francisco
Geraldo Lopes.
Foram efetuadas diligências em trinta e uma das empresas identificadas como
remetentes de recursos à Empreiteira Santher com vistas a esclarecer a razão e
obter documentos que deram suporte às movimentações financeiras em questão.
No entanto, tais providências foram infrutíferas porque a grande maioria das
empresas diligenciadas não foram localizadas nos endereços cadastrados no CNPJ
ou não responderam à intimação.
Segundo o autuante, as poucas empresas que responderam não teriam
apresentado justificativas consistentes.
A empresa Emparsanco S.A., maior depositante de valores nas contas da
Empreiteira Santher, teve o termo de intimação devolvido pelos Correios com o
carimbo "Mudou-se".
Especificamente em relação às empresas nas quais são sócios os autuados como
responsáveis solidários, senhores Francisco Evandro Lopes e Francisco Geraldo
Lopes, as respostas foram as seguintes:
1) Auto Posto Samauma Ltda apresentou seis contratos de mútuo que somaram,
ao longo de 2010, R$ 4.463.460,00, sem explicações sobre os vínculos existentes
entre ambos e nem as razões que motivaram os empréstimos.
2) Renauto Posto Ltda apresentou um contrato de mútuo no montante de R$
1.450.000,00, sem maiores explicações.
3) Francisco G Lopes e Cia Ltda apresentou um contrato de locação de
equipamentos para o período março a julho/2010 no montante de R$
1.426.000,00.
Dos pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado
Um montante de R$ 123.477.271,79 em pagamentos efetuados pela Empreiteira
Santher fora considerados como pagamento sem causa e/ou beneficiário não
identificado.
Os pagamentos a beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação
ou sua causa resultaram em lançamento de IRRF com base no art. 674 do
Regulamento do Imposto de Renda e deram origem ao processo
19515.720198/2015-64.
Dos pagamentos identificados dentre os beneficiários dos pagamentos que
puderam ser identificados, surgem algumas das empresas cujos sócios são
Francisco Evandro Lopes e Francisco Geraldo Lopes.
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
5
Da movimentação financeira e dos responsáveis solidários - síntese A Empreiteira
Santher teve uma intensa movimentação financeira no ano-calendário 2010,
apesar de não ter apresentado declarações à RFB e nem recolhido tributos.
A autuante afirma que a Empreiteira Santher Ltda não existe e não funciona de
fato no endereço declarado à RFB e que, no endereço de sua filial em Manaus/AM
funciona um posto de gasolina. Portanto, seria uma empresa de fachada.
As contas bancárias eram movimentadas, à época, pelo sr. Francisco Edivaldo
Lopes.
A Emparsanco S.A. foi a empresa que efetuou os maiores depósitos nas contas da
Empreiteira Santher no ano-calendário em questão, tendo depositado sozinha R$
48.730.695,41, o equivalente a 40% de todos os depósitos efetuados.
As empresas Autoposto Samauma, Renauto Posto Ltda, Agroflora, Pedreira
Samauma e Francisco G. Lopes & Cia Ltda, cujos sócios são os senhores Francisco
Evandro Lopes e Francisco Geraldo Lopes receberam e efetuaram depósitos
bancários no ano-calendário 2010 nas contas da Empreiteira Santher e juntas
respondem pelo maior volume de depósitos, após a Emparsanco.
Entre as pessoas físicas envolvidas na movimentação financeira, identificou-se
que os senhores Francisco Edivaldo Lopes e Francisco Evandro Lopes destacam-se
como grandes beneficiários da Empreiteira Santher, no ano-calendário 2010.
Do inquérito policial
Consta, no termo de verificação fiscal, a existência do inquérito policial 724/2010-
SR/DPF/AM, do qual a autuante extraiu os seguintes fatos:
1) Em 20/9/10 foi preso um indivíduo identificado como Edivaldo Lopes de Aguiar,
em uma agência do Banco do Brasil em Manaus/AM, tentando sacar R$
5.000.000,00 em espécie, de conta corrente da Empreiteira Santher Ltda e
portando documentos falsificados do seu sócio administrador, sr. Francisco
Edivaldo Lopes. Antes dessa prisão, entre agosto e setembro/2010, o sr. Francisco
Edivaldo Lopes já teria movimentado cifra superior a R$ 20.000.000,00, sendo R$
16.413.000,00 em espécie.
2) O valor de R$ 5.000.000,00 sacado por Edivaldo Lopes de Aguiar no dia de sua
prisão teria como origem R$ 5.398.595,00 que a Emparsanco S.A. teria repassado
para a Empreiteira Santher Ltda.
3) A Emparsanco S.A., com matriz em São Paulo/SP, pertencente ao sr.
Ricardo Furlan Rodrigues, teria aberto uma filial em Manaus/AM e vencido uma
licitação municipal naquela cidade, cujo contrato alcançou cifras superiores a R$
85.000.000,00, e teria recebido os valores sem a necessária contraprestação dos
serviços.
4) Há registros de saques de valores relevantes efetuados por Francisco Edivaldo
Lopes em contas bancárias de quatro empresas sediadas em Manaus/AM:
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
6
Renauto Posto Ltda, Autoposto Samauma, Auto Posto FG Lopes e Agroflora
Importação Exp. Repres.
Com. Ltda, cujos sócios são Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro Lopes.
5) Os senhores Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro Lopes mantém e/ou
mantiveram relacionamentos comuns entre si e também com Francisco Edivaldo
Lopes (sócio da Empreiteira Santher).
Da interposição de pessoa A autuante procurou demonstrar, ao longo do termo
de verificação fiscal, os vínculos entre a Empreiteira Santher e os autuados
solidários, Emparsanco, Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro Lopes.
Ficou demonstrado que os senhores Francisco Geraldo Lopes e Francisco Evandro
Lopes tem vínculos comerciais muito próximos, constando como sócios em várias
empresas, além daquelas aqui mencionadas.
Vale registrar, na íntegra, as conclusões do termo de verificação fiscal quanto à
interposição de pessoas:

Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
7

Do arbitramento do lucro
Em virtude da não apresentação de qualquer declaração a que estivesse obrigada,
da ausência de recolhimentos e da não apresentação dos livros contábeis e fiscais
referentes ao ano-calendário 2010, o lucro foi arbitrado, conforme o disposto no
art. 530, III, do RIR/1999.
Da multa de ofício qualificada A multa de ofício foi qualificada porque a autuante
entendeu que houve a utilização da empresa Empreiteira Santher Ltda e de seus
sócios num processo fraudulento de interposição de pessoas tentando encobrir os
reais beneficiários e responsáveis tributários pelos créditos tributários, nos
termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Impugnações apresentadas:
Da impugnação da Emparsanco S.A.
Em sua impugnação, a empresa Emparsanco S.A. alega que a ligação entre a
Emparsanco e a Santher foi estritamente comercial e que as conclusões da
autuante são desprovidas de provas.
Informa que locou o imóvel sede de sua filial em Manaus diretamente com a
empresa A.C.R. Empreendimentos Ltda para a instalação e operação provisória de
usinas de asfaltos e de concreto e que tal operação não teve qualquer vinculação
com o sócio da Santher, sr. Francisco Edivaldo Lopes.
Registra que o local é referente a um terreno na Avenida Torquato Tapajós, sem
número, Colônia Terra Nova, lotes 01 e 02, inscritos junto ao Cartório do 1o Ofício
da Comarca de Manaus sob as matrículas 54.332 e 54.333 e que no auto de
infração consta que o endereço da Emparsanco é na Rua Torquato Tapajós no
5580, mas à época dos fatos, tal rua não tinha numeração e era demarcada
através de lotes, e essa numeração não corresponde à matrícula 54.332 e 54.333,
objeto do contrato de locação apresentado.
Frisa que o contrato de locação firmado com a ACR não pode ser declarado
fraudulento, porque o alvará de construção emitido pela prefeitura de Manaus
relata que o proprietário é realmente a ACR Empreendimentos Ltda.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
8
Argumenta que a licitação vencida pela Emparsanco não apresenta "qualquer
ligação com os fatos articulados de ligação com a Santher".
Defende que as alegações do Auditor Fiscal referentes à licitação não se atrelaram
a um fato e sim aos noticiários e que a denúncia feita ao Tribunal de Contas foi
julgada integralmente improcedente.
Justifica que a Santher era uma grande fornecedora de matéria prima para a
Emparsanco e que toda a movimentação bancária entre as duas empresas se trata
de contratos de fornecimento de matéria prima, conforme notas fiscais lançadas
em nome da Santher e pedidos de materiais solicitados pela Emparsanco Manaus.
Refere que o simples fato de uma fornecedora ser investigada não pode por si só
responsabilizar a consumidora.
Pretexta não possuir nenhuma ligação com a empresa COL - Operacional Logística
e argumenta que as alegações do Auditor Fiscal de que se trata de um mesmo
grupo econômico com o objetivo principal de desvio de recursos públicos estão
baseadas equivocadamente apenas em um depoimento, um terreno e
movimentações bancárias.
Registra que a autuante foi pouco cautelosa ao emitir suas declarações, não se
dando ao cuidado de verificar o andamento do inquérito policial na Justiça e que o
relatório da sentença apenas menciona que o sr. Edivaldo Lopes de Aguiar
pretendia realizar saque de vultuosa quantia de dinheiro para finalidade não
desvendada.
Reafirma que não há qualquer tipo de fato que possa vincular as empresas
Santher e Emparsanco.
Protesta pela inexistência de responsabilidade tributária por ausência de prova do
grupo econômico e que os elementos trazidos pelo Auditor Fiscal são oriundos de
boatos, noticiários e cópias de inquéritos não relacionados diretamente com os
atos da Emparsanco.
Alega que "a própria aplicação do art. 124, I, do CTN determina solidariedade
tributária no caso de pessoas que tenham um interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação. E conforme orientação anexa da própria
CARF, se faz necessário a comprovação de que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados,
eventos que a autoridade fiscal também no presente caso não demonstrou."
Transcreveu farta jurisprudência
Afirma que a jurisprudência minoritária tem se firmado no sentido de que para
ocorrer a responsabilidade tributária solidária tem que ser alcançados todos os
requisitos do artigo 2o, § 2o da CLT, o que não ocorreu no presente caso.
Reclama da penalidade alegando que apoiada em falácias sem provas, infringindo
os aspectos constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
9
Menciona que a solidariedade somente pode decorrer de lei ou da vontade das
partes e que na lei, nada existe e a vontade das partes, nesse caso é apenas a
compra e venda de mercadorias.
Insiste que não integra o mesmo grupo econômico da Empreiteira Santher.
A impugnante anexou proposta de locação de imóvel de propriedade de ACR
Empreendimentos Ltda e o respectivo contrato de locação de imóvel comercial,
alvará de construção expedido pela Prefeitura de Manaus, bem como demais
documentos referentes ao imóvel, sentença da Justiça Federal de Primeira
Instância condenando o réu Edivaldo Lopes de Aguiar por uso de documentos
falsos, relatórios de sua autoria mencionando notas fiscais da Empreiteira Santher
e cópia do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas onde
consta a improcedência da denúncia de irregularidades na contratação da
Emparsanco S.A. pela Prefeitura de Manaus (processo 2382/2010).
Da impugnação de Francisco Geraldo Lopes Em sua impugnação, Francisco
Geraldo Lopes protesta pela inconstitucionalidade do arrolamento de bens,
conforme já declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
1976/DF por ofender ao direito de petição, ao princípio do contraditório e da
ampla defesa e ao princípio da proporcionalidade.
Menciona o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 9/2007, que dispõe sobre a
inexigibilidade do arrolamento de bens e direitos como condição para seguimento
do recurso voluntário.
Defende fartamente a desconstituição do arrolamento de bens.
Esclarece que as empresas em que é sócio foram intimadas no curso do
procedimento fiscal e apresentaram comprovações, conforme segue (trecho
extraído da impugnação):

Reapresenta os documentos mencionados e ressalta que nenhum dos sócios da
Santher foi intimado ou trazido como corresponsável.
Afirma, em síntese, que no presente caso valem as disposições dos arts. 134 e 135
do CTN, os quais listam terceiras pessoas que poderiam ser eleitas pela lei
ordinária como corresponsáveis tributárias e que não se enquadra em nenhuma
das descrições legais referidas.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
10
Registra que também não se enquadra no rol legal do art. 137 do CTN, quando se
refere à responsabilidade pessoal do agente.
Junta farta jurisprudência.
Na hipótese de não ser excluído do pólo passivo da autuação, contesta a multa
agravada por inocorrência de ação ou omissão dolosa.
Da impugnação de Francisco Evandro Lopes A ciência do auto de infração por
Francisco Evandro Lopes aconteceu em 11/5/15 e a impugnação foi apresentada
em 22/6/15.

A 5a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se a multa qualificada de 150% quando configurado o intuito de fraude
utilizada para ocultar os reais beneficiários e responsáveis pelos créditos
tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a responsável solidária
Emparsanco S.A e a Sra. Adriana Santana apresentaram Recursos pugnando pelo provimento do
recurso, in verbis:
Emparsanco S.A
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
11

Adriana Santana

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários.
Importante destacar de plano que apenas interpuseram Recursos a empresa
Emparsanco S.A e Adriana Santana, portanto, não apresentou Recurso: a empresa Empreiteira
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
12
Santher Ltda ME como principal responsável, tampouco interpuseram Recursos, os Srs. Francisco
Evandro Lopes e Francisco Geraldo Lopes (art. 124, I do CTN) tidos como responsáveis tributários.
Demais disso, observo que os recursos da Emparsanco S.A e da Sra. Adriana Santana
são tempestivos, porém só o Recurso da empresa Emparsanco S.A atende os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O Recurso interposto pela Sra. Adriana Santana não deve ser conhecido porque ela
não é sujeito passivo no presente processo, nem responsável solidária, é apenas representante
legal da Empreiteira Santher Ltda de modo que o seu Recurso carece de interesse de agir e ela não
é parte legítima para interpor recurso, uma vez que o seu conteúdo não está vinculado com a
delimitação do objeto aqui em litígio, uma vez que todo o seu arrazoado se baseia em afastar a
sua própria responsabilidade enquanto pessoa física, objeto este que não integra os autos.
No presente caso, a pessoa física foi quem requereu, em nome próprio, a sua
exclusão como responsável solidária do polo passivo da autuação fiscal, porém ela nunca fez parte
da autuação.
Assim, a única razão pela qual a Sra. Adriana Santana ter sido intimada dos atos
processuais inerentes a presente demanda é pelo fato dela ser representante legal da Empreiteira
Santher Ltda ME (responsável principal), podendo por hipótese administrar o recurso da pessoa
jurídica como sua representante, e não em nome próprio.
Logo, conheço do Recursos interposto pela empresa Emparsanco S.A, e não
conheço do Recurso interposto pela Sra. Adriana Santana por falta de interesse de agir e
ilegitimidade de parte.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, antes de adentrar na sua análise, se faz necessário
pontuar que o presente processo versa exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade da
empresa Emparsanco S.A, nos termos contidos às e-fls. 2602, in verbis:

Senhor chefe,
No processo no 19515.720197/2015-10 houve interposição de recurso voluntário
tempestivo, no qual foi contestado somente o vínculo de responsabilidade.
A Portaria RFB no2.284, de 29 de novembro de 2010 (DOU de 30/11/2010), prevê
em seu art. 7o, § 3o, que: “No caso de impugnação quanto ao crédito tributário e
quanto ao vínculo da responsabilidade e, posteriormente, recurso voluntário
apenas no tocante ao vínculo, a exigência quanto ao crédito tributário torna-se
definitiva para os demais autuados que não recorreram.”.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
13
Tendo em vista que o processo no 19515.720197/2015-10 será encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição dos débitos em dívida
ativa, conforme previsto na citada Portaria em seu art. 10, parágrafo único, foi
formalizado o processo de no 16151.720112/2016-62 para julgamento do
recurso que versa exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
Assim, proponho o encaminhamento do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.

Sendo assim, passa-se a análise da solidariedade passiva da empresa Emparsanco
S.A que basicamente fundamenta seu Recurso nos mesmos termos aventados na Impugnação,

(...) Informa que locou o imóvel sede de sua filial em Manaus diretamente com a
empresa A.C.R. Empreendimentos Ltda para a instalação e operação provisória de
usinas de asfaltos e de concreto e que tal operação não teve qualquer vinculação
com o sócio da Santher, sr. Francisco Edivaldo Lopes.
Registra que o local é referente a um terreno na Avenida Torquato Tapajós, sem
número, Colônia Terra Nova, lotes 01 e 02, inscritos junto ao Cartório do 1o Ofício
da Comarca de Manaus sob as matrículas 54.332 e 54.333 e que no auto de
infração consta que o endereço da Emparsanco é na Rua Torquato Tapajós no
5580, mas à época dos fatos, tal rua não tinha numeração e era demarcada
através de lotes, e essa numeração não corresponde à matrícula 54.332 e 54.333,
objeto do contrato de locação apresentado.
Frisa que o contrato de locação firmado com a ACR não pode ser declarado
fraudulento, porque o alvará de construção emitido pela prefeitura de Manaus
relata que o proprietário é realmente a ACR Empreendimentos Ltda.
Argumenta que a licitação vencida pela Emparsanco não apresenta “qualquer
ligação com os fatos articulados de ligação com a Santher".
Defende que as alegações do Auditor Fiscal referentes à licitação não se atrelaram
a um fato e sim aos noticiários e que a denúncia feita ao Tribunal de Contas foi
julgada integralmente improcedente.
Justifica que a Santher era uma grande fornecedora de matéria prima para a
Emparsanco e que toda a movimentação bancária entre as duas empresas se trata
de contratos de fornecimento de matéria prima, conforme notas fiscais lançadas
em nome da Santher e pedidos de materiais solicitados pela Emparsanco Manaus.
Refere que o simples fato de uma fornecedora ser investigada não pode por si só
responsabilizar a consumidora.
Pretexta não possuir nenhuma ligação com a empresa COL - Operacional Logística
e argumenta que as alegações do Auditor Fiscal de que se trata de um mesmo
grupo econômico com o objetivo principal de desvio de recursos públicos estão
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
14
baseadas equivocadamente apenas em um depoimento, um terreno e
movimentações bancárias.
Registra que a autuante foi pouco cautelosa ao emitir suas declarações, não se
dando ao cuidado de verificar o andamento do inquérito policial na Justiça e que o
relatório da sentença apenas menciona que o sr. Edivaldo Lopes de Aguiar
pretendia realizar saque de vultuosa quantia de dinheiro para finalidade não
desvendada.
Reafirma que não há qualquer tipo de fato que possa vincular as empresas
Santher e Emparsanco.
Protesta pela inexistência de responsabilidade tributária por ausência de prova do
grupo econômico e que os elementos trazidos pelo Auditor Fiscal são oriundos de
boatos, noticiários e cópias de inquéritos não relacionados diretamente com os
atos da Emparsanco.
Alega que "a própria aplicação do art. 124, I, do CTN determina solidariedade
tributária no caso de pessoas que tenham um interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação. E conforme orientação anexa da própria
CARF, se faz necessário a comprovação de que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados,
eventos que a autoridade fiscal também no presente caso não demonstrou."
Afirma que a jurisprudência minoritária tem se firmado no sentido de que para
ocorrer a responsabilidade tributária solidária tem que ser alcançados todos os
requisitos do artigo 2o, § 2o da CLT, o que não ocorreu no presente caso.
Reclama da penalidade alegando que apoiada em falácias sem provas, infringindo
os aspectos constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório.
Menciona que a solidariedade somente pode decorrer de lei ou da vontade das
partes e que na lei, nada existe e a vontade das partes, nesse caso é apenas a
compra e venda de mercadorias.
Insiste que não integra o mesmo grupo econômico da Empreiteira Santher.
A recorrente anexou proposta de locação de imóvel de propriedade de ACR
Empreendimentos Ltda e o respectivo contrato de locação de imóvel comercial,
alvará de construção expedido pela Prefeitura de Manaus, bem como demais
documentos referentes ao imóvel, sentença da Justiça Federal de Primeira
Instância condenando o réu Edivaldo Lopes de Aguiar por uso de documentos
falsos, relatórios de sua autoria mencionando notas fiscais da Empreiteira
Santher e cópia do Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
onde consta a improcedência da denúncia de irregularidades na contratação da
Emparsanco S.A. pela Prefeitura de Manaus (processo 2382/2010).

Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
15
O Acórdão recorrido, por sua vez, afastou os argumentos da impugnação, nos
seguintes termos, in verbis:

A Emparsanco S.A. limitou-se a alegar falta de provas de sua responsabilidade
solidária, não apresentando nenhum documento que justificasse tão elevado
aporte de receitas para uma empresa inexistente de fato.
Os documentos acostados não se referem aos valores depositados nas contas da
Empreiteira Santher. Menciona a existência de notas fiscais e contratos de
matéria prima, no entanto não junta nenhuma nota fiscal e nenhum contrato,
apenas relatórios de sua própria autoria.
O que temos é o fato de que a Emparsanco S.A. depositava seguidamente valores
significativos para uma empresa de fachada, absolutamente sem nenhuma
justificativa para tanto, o que corrobora o entendimento da fiscalização de que a
Empreiteira Santher era utilizada pela Emparsanco S.A., sendo irrelevante, para
configurar a responsabilidade solidária, a origem dos valores da Emparsanco ali
depositados.

Após analisar os fundamentos e as alegações acima transcritas e cotejar as provas
dos autos, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, comprovada que existia do vínculo entre a Emparsanco e a empreiteira
Santher e dentro os motivos relevantes para a identificação do interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, a recorrente não conseguiu afastar ou explicar os
motivos que ensejaram (i) depósitos financeiros no montante de R$ 48.730.695,41 no ano
calendário 2010, que representou quase 40% de todos os valores depositados na conta da
Empreiteira Santher; (ii) o valor de R$ 5.000.000,00 sacado por Edivaldo Lopes de Aguiar no dia de
sua prisão teria como origem R$ 5.398.595,00 que a Emparsanco S.A. teria repassado para a
Empreiteira Santher Ltda; (iii) a Emparsanco S.A., com matriz em São Paulo/SP, pertencente ao Sr.
Ricardo Furlan Rodrigues, teria aberto uma filial em Manaus/AM e vencido uma licitação
municipal naquela cidade, cujo contrato alcançou cifras superiores a R$ 85.000.000,00, e teria
recebido os valores sem a necessária contraprestação dos serviços.
Destaca-se ainda que as provas que a recorrente Emparsanco S.A. menciona em sua
defesa, qual seja inscrição e situação cadastral na Receita Federal e o contrato de locação por um
prazo determinado, supostamente celebrado com a A.C.R. Empreendimentos Ltda, referente ao
terreno da Avenida Torquato Tapajós, sem número, Colônia Terra Nova, para instalação e
operação provisória de usinas de asfaltos e de concreto, comprovaria que ela teria alugado
diretamente com a proprietária ACR, sem qualquer vinculação com o sócio da Santher – Francisco
Edivaldo Lopes.
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
16
Nesse ponto, resta claro que os documentos supramencionados não são capazes de
modificar o julgado de primeira instância diante da evidente vinculação entre a Empreiteira
Santher e a recorrente Emparsanco S.A, uma vez que restou comprovado que esta foi responsável
pela transferência de R$ 48.730.695,41, no ano-calendário em questão, o equivalente a 40% de
todos os depósitos efetuados.
Além disso, não se deve perder de vista que a Empreiteira Santher não apresentou
declaração de rendimentos para o ano-calendário 2010, e do ano-calendário 2000 até o ano-
calendário 2009 a empresa apresentou declarações de inatividade, o que corrobora a finalidade
de sua criação para motivos espúrios de fachada constatados no inquérito policial e no TVF.
Vale ressaltar ainda, que o sócio responsável para executar as movimentações
financeiras da Empreiteira Santher, o Sr. Francisco Edivaldo Lopes e que posteriormente um
senhor identificado como Edivaldo Lopes de Aguiar foi preso usando documentos falsos no nome
desse sócio para sacar dinheiro das contas da Empreiteira Santher. O referido valor teve origem
das transferências realizadas pela Emparsanco S.A.
Portanto, a empresa recorrente não conseguiu explicar os motivos e razões dos
sucessivos depósitos financeiros em valores significativos que fazia em favor da Empreiteira
Santher, pelo que reforça a ideia da fiscalização de que a Empreiteira Santher era utilizada pela
Emparsanco S.A.
Desta feita, as conclusões da fiscalização e do Acórdão recorrido devem ser
mantidas no sentido de que a Empreiteira Santher Ltda seria uma empresa de fachada, utilizada
por Francisco Evandro Lopes, Francisco Geraldo Lopes e Emparsanco S.A. para promover a
realização de movimentações financeiras de origem não comprovadas, pela Empreiteira Santher.
A respeito da fundamentação jurídica, a responsabilidade solidária foi atribuída,
com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

O dispositivo acima transcrito define a solidariedade de fato quando uma pessoa
realiza junto com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, conforme mencionado pelo TVF e pela DRJ no Acórdão recorrido.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso interposto pela Sra.
Adriana Santana por falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte, e conhecer do Recurso
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.676 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720112/2016-62
17
interposto pela empresa Emparsanco S.A, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os
termos da decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 2629
DF CARF MF
Original